Tribunal: TJDFT
Processo: 0744269-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744269-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISE DA CONCEICAO PEREIRA ROCHA RÉU ESPÓLIO DE: ELIAS SOUSA ROCHA AGRAVADO: SAULO LUIS SOARES ROCHA, ISAIAS DE OLIVEIRA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARISE DA CONCEIÇÃO PEREIRA ROCHA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, nos autos do inventário no 0711030-36.2025.8.07.0004, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos (ID 249322215 do processo originário): “As partes postulam pela concessão da gratuidade de justiça, ao fundamento de que não têm condições de arcar com as custas do processo. Na ação de inventário, todavia, a responsabilidade pelo pagamento das custas é do espólio, de sorte que a concessão da benesse depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. No caso dos autos, o acervo compõe-se de dois imóveis, cujo valor é de R$ 730.000,00. Não se trata de acervo hereditário módico a indicar incapacidade de arcar com as despesas do processo. Nesse sentido: "1. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, de sorte que a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. 2. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio, informado na petição inicial do arrolamento, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento da justiça gratuita vindicado." Acórdão 1375204, 07265179720218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. "2. Em se tratando de processo de inventário, para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, devem ser consideradas as condições da inventariante e dos herdeiros, não devendo ser considerado para tal fim os bens ainda não partilhados que constituem o espólio. 3. Na hipótese dos autos, diante da ausência de provas para ilidir a hipossuficiência econômica, e em se tratando de partilha com objeto de valor módico, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe, com a consequente reforma da decisão agravada." Acórdão 1706567, 07152835020238070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023. O STJ entende do mesmo modo. Veja-se: "2. Apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita.” AgInt nos EDcl no REsp 1800699/MG Isto posto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Assim, recolham-se as custas judiciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Cumpram-se. Intime(m)-se. Em suas razões recursais (ID 77185125), afirma que ajuizou ação de inventário dos bens deixados por Elias Sousa Rocha. Informa que o acervo hereditário perfaz a quantia de R$ 730.000,00. Menciona que a decisão agravada indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a responsabilidade pelo pagamento das custas é do espólio, cujo acervo patrimonial, composto por dois imóveis avaliados em R$ 730.000,00, seria suficiente para suportar as despesas processuais. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou sua condição pessoal de hipossuficiência, uma vez que exerce atividade como diarista, não possui renda fixa e não tem acesso ao acervo hereditário, o qual permanece sob a posse dos demais herdeiros. Verbera que a análise da gratuidade de justiça deve considerar a situação econômica da parte requerente, conforme o disposto no art. 98 do Código de Processo Civil, que assegura o benefício à pessoa natural que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem comprometer sua subsistência. Argumenta que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3o, do CPC, não foi observada pelo juízo de origem, que se baseou exclusivamente no valor dos bens do espólio, ignorando sua indisponibilidade. Acrescenta que a negativa do benefício compromete o acesso à justiça e a efetividade da jurisdição, violando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para obstar a exigibilidade do recolhimento das custas, até julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para deferir o benefício da gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A teor do disposto no art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Todavia, em se tratando de inventário, a análise da hipossuficiência não deve recair sobre a condição pessoal do herdeiro ou do inventariante, mas sobre a situação patrimonial do espólio. O espólio, enquanto universalidade de bens, responde pelas custas e despesas do processo, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. ESPÓLIO . GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. Ação de cautelar de protesto contra alienação de bens com pedido liminar de tutela de urgência . 2. Apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1800699 MG 2019/0056682-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO . REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ . DECISÃO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO. 1 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência do dano moral supostamente sofrido pelo falecido . Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. A jurisprudência do STJ admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. Não demonstrada, indefere-se o pedido . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1350533 DF 2012/0223403-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2019) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83/STJ. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA . ESPÓLIO. DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO INVENTARIANTE. SÚMULA No 7/STJ . 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2- Cabe ao inventariante o ônus demonstrar a hipossuficiência financeira do espólio, a fim de se lhe deferir o benefício da assistência jurídica pleiteado. Precedentes do STJ . 3- Entendimento pacífico na jurisprudência desta Corte, que não ofende o art. 5o, incisos XXXIV, alínea a, LIV e LV da CF, os quais não disciplinam os pressupostos de cabimento do recurso especial. 4- Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no Ag: 730256 SP 2005/0205489-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/08/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2012) Assim, a concessão da gratuidade de justiça no inventário deve ser avaliada com base na capacidade econômica do espólio, que é o responsável pelo pagamento das despesas processuais, não se levando em conta as condições financeiras individuais dos herdeiros ou do inventariante. Nesse mesmo sentido é o entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem seu acervo, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. 2. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, é incabível o deferimento da justiça gratuita. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2038721, 0718440-60.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) No caso concreto, em juízo de cognição sumária, verifico que o acervo hereditário é composto por dois imóveis avaliados em R$ 730.000,00, valor que demonstra capacidade patrimonial suficiente para suportar as despesas processuais. Ainda que os bens não apresentem liquidez imediata, não há nenhuma demonstração de que o espólio esteja desprovido de meios para arcar com as custas, podendo o juízo determinar, se necessário, o recolhimento ao final ou a alienação de bens para tal finalidade. Assim, não se verifica, ao menos em juízo de cognição sumária, a comprovação de insuficiência econômica do espólio que justifique a concessão da gratuidade da justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora